Tribunal: TJDFT
Processo: 0042733-96.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO) EXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVA BASE DE CÁLCULOS. ACOLHIDOS E COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de erro material e contradição a serem supridos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria erro material ou contradição (defeitos intrínsecos) em relação à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. O acórdão impugnado contém os vícios intrínsecos (erro material e contradição) no ponto em que se refere à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
5. Como a sentença possuía evidente conteúdo condenatório (condenado o Distrito Federal a restituir indébitos tributários), os honorários de sucumbência tiveram por base de cálculo referido valor. No acórdão ora alvo de embargos, a condenação do Distrito Federal a pagar os indébitos atrasados foi afastada, porém foi mantida a inexigibilidade dos débitos de ICMS incidentes sobre as tarifas TUST e TUSD no período de 30 de janeiro de 2017 até 29 de maio de 2024.
6. A base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser ajustada para refletir o proveito econômico obtido pela parte autora/embargada, conforme estabelecido no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (correspondente ao valor do ICMS incidente sobre as tarifas TUST e TUSD, referente ao período de 30 de janeiro de 2017 a 29 de maio de 2024).
7. Inquestionável que a fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem legalmente estabelecida, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, sucessivamente, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (Código de Processo Civil, art. 85, § 2o). Assim, o critério do “proveito econômico” tem prioridade sobre o valor atribuído à causa ou sobre o critério da fixação por equidade.
8. Segundo o STJ, “os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022). Desse modo, o redimensionamento alcança a posição jurídica das partes (não apenas a do embargante).
IV. Dispositivo
9. Embargos declaratórios acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes: CPC, 1.022, inc. I a III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, Segunda Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022; Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 9.9.2022; TJDFT, Acórdão 1896453, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Fernando Tavernard, DJe: 06.8.2024.